Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. VENDA DIRETA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ADQUIRENTE. RISCO ORDINÁRIO E SUBJETIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
1. O Programa de Venda Direta é realizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para a regularização fundiária, no intuito de que cada cidadão tenha direito à documentação de sua moradia e possa se integrar à cidade de forma efetiva, ordenado o espaço urbano. 1.1) A Lei 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital 38.333/2017, estabelece, em âmbito nacional, normas gerais e procedimentos destinados à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 1.2) Na hipótese dos autos, estava vigente a Resolução CONAD 246/2017 e as partes devem observância ao Edital n. 001/2017, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital é considerado lei entre as partes e as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos.
2. Importante salientar que a relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e a pessoa adquirente de imóvel pertencente ao ente público mediante venda direita, não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes respectivamente dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual não há relação de consumo a amparar a sua aplicação. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Inexiste relação de consumo entre a recorrente e a TERRACAP, porque esta não é fornecedora de produtos ou serviços nos termos do art. 3o do CDC, mas empresa pública que, na qualidade de sucessora da NOVACAP, executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, incorporação, oneração ou alienação de bens (Lei 5.861/72, art. 2o)” (REsp 540811/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 190).
3. Os contratos administrativos são todos e quaisquer ajustes firmados entre particulares e a Administração Pública, desde que sejam regidos pelas Leis Federais no 8.666/93 e 14.133/21 e demais diplomas correspondentes. Essa espécie de contrato segue a mesma lógica aplicável aos contratos privados, com a diferença de que o interesse público se impõe ao particular.
4. Cediço que no Distrito Federal houve, num passado recente, a ocupação desordenada do espaço, até mesmo por meio de grilagem de terras, tendo como consequência o surgimento de inúmeros condomínios irregulares, especialmente em terras da União e do Distrito Federal. Assim, o ente público visando regularizar a situação de milhares de famílias, promoveu a venda direta dos lotes que já eram ocupados de forma ilegal, evitando que as mesmas se submetessem a processo licitatório público, desde que cumpridas algumas exigências, tais quais serem pessoa física e não possuírem outro imóvel, o que, por si só, se mostra deveras vantajoso.
5. Não há evidência de que as parcelas do contrato firmado em 2017, estipularam excessiva vantagem ao credor, ao ponto de inviabilizar o adimplemento contratual, mesmo porque há que se considerar as condições de tempo e a valorização imobiliária do local, assim como as condições contratuais, especialmente sem processo licitatório, a que se submeteu o Apelante. 5.1) Ademais, “A redução da capacidade econômica do adquirente é risco subjetivo e ordinário daquele que assume a prestação. Se o contrato se tornou excessivamente oneroso para a autora, por falta de planejamento financeiro ou problemas de saúde superveniente, não é o caso de buscar abrigo na teoria da imprevisão para revisar o ajuste, porque tal situação enfática não é abraçada pela imprevisibilidade”. (Acórdão 1294933, 07089982620198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.